Tribunal: TJMT
Processo: 1045626-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045626-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVANTE), HOSPMED SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 46.721.630/0001-56 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANDY DE PAULA ALVES - CPF: 024.345.241-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. TEMA 138 DO STF.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para suspender ato administrativo que revogou reequilíbrio econômico-financeiro anteriormente concedido no âmbito de ata de registro de preços, sem prévia instauração de procedimento administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa à contratada.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do objeto recursal em razão do cumprimento voluntário da decisão liminar pelo ente público; e (ii) saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para manutenção da suspensão do ato administrativo que revogou o reequilíbrio econômico-financeiro sem observância do contraditório prévio.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do CPC.

4.

A revogação de ato administrativo do qual já decorreram efeitos concretos, sem a prévia instauração de procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, revela-se, em princípio, incompatível com as garantias processuais que regem a atuação administrativa, à luz do entendimento firmado no tema 138 do STF.

5.
O pedido não submetido à apreciação da instância de origem não pode ser analisado pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. O cumprimento de decisão liminar pelo ente público não implica perda do objeto do recurso, configurando mero atendimento de ordem judicial. 2.
Mantém-se a tutela provisória de urgência quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, evidenciados pela probabilidade do direito e pelo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.146.442/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.03.2023; STF, RE 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.09.2011 (Tema 138).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUARA (MT)
contra decisão (Id. 336466898) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Juara (MT) que, nos autos do mandado de segurança n.

1002950-54.2025.8.11.0018 impetrado por
HOSPMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.,
deferiu o pedido liminar, para determinar “
a suspensão da segunda Decisão administrativa, datada de 01/12/2025 (Id. 216872103), que revogou o reequilíbrio contratual anteriormente deferido
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a Administração Pública, no exercício do princípio da autotutela, pode rever e anular seus atos eivados de vício de legalidade, invocando as Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.

Alega que a revisão do reequilíbrio contratual baseou-se em correção técnica de cálculos equivocados, não constituindo sanção punitiva, mas mera retificação de natureza administrativa.

Defende que o contraditório não era exigível em atos de natureza meramente técnica e corretiva, invocando precedente do Superior Tribunal de Justiça (RMS 66.794/AM).

Com base nesses fundamentos, requer a cassação da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido
(Id.

336798878).

Contrarrazões apresentadas no Id. 345624862, em que a parte agravada requereu, preliminarmente, o reconhecimento da perda superveniente do objeto e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso
(Id. 350111884)
.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Em sede preliminar, a parte agravada pugna pela perda superveniente do objeto recursal, sob o argumento de que o município agravante, ao dar cumprimento voluntário e reiterado à decisão liminar, teria praticado ato incompatível com a vontade de recorrer.

Entretanto, o mero cumprimento da decisão liminar pelo município configura apenas o atendimento da ordem judicial, medida essa necessária para evitar eventual responsabilização do ente público.

Em mesma linha, a “
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que ‘o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão’ (STJ, REsp 1 .645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 19/4/2017)
.
”
(
ex
vi
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2023).

Assim,
rejeito a preliminar
.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo Município
de Juara (MT) contra decisão (Id. 336466898) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Juara (MT) que, nos autos do mandado de segurança n.

1002950-54.2025.8.11.0018 impetrado por
Hospmed
Serviços Médicos Ltda., deferiu o pedido liminar, para determinar “
a suspensão da segunda Decisão administrativa, datada de 01/12/2025 (Id. 216872103), que revogou o reequilíbrio contratual anteriormente deferido
”.

Sabe-se
que,
para o deferimento da tutela de urgência pleiteada no presente recurso, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
[sem destaque no original].

A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos da tutela de urgência que suspendeu o ato administrativo pelo qual o Município de Juara revogou o reequilíbrio econômico-financeiro concedido à empresa agravada no âmbito da Ata de Registro de Preços n. 021/2025/SECAD, oriunda do Pregão Eletrônico n. 013/2025.

Na origem, a parte ora agravada impetrou mandado de segurança sustentando que, após o deferimento do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato decorrente da Ata de Registro de Preços n. 021/2025/SECAD, a Administração revogou tal decisão por nova manifestação administrativa, sem a prévia observância do contraditório.

O d. Juízo de origem deferiu o pleito liminar, sob o fundamento principal de que “
a Administração, ao deferir o reequilíbrio, fixou os motivos determinantes que justificavam a recomposição econômica do contrato. Esses motivos integram o próprio suporte de validade do ato. Assim, não pode a Administração, posteriormente, sem alteração fática comprovada e sem oportunizar a oitiva da contratada, negar validade aos fundamentos outrora delineados”
.
(Id. 336466898).

A eficiência administrativa e a proteção ao erário, embora legítimas, não autorizam a Administração a atuar à margem das garantias fundamentais do administrado.

Sob essa ótica, a própria agravante admite que não procedeu à prévia instauração do contraditório, sob o fundamento de que esse seria desnecessário diante de supostos “
meros atos de retificação de caráter administrativo
”.

Todavia, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 594.296/MG (tema 138), sob a sistemática de repercussão geral, “
ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados
; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”.
(STF, RE 594296, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-09-2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012 RTJ VOL-00234-01 PP-00197)
.

Nesse contexto, como já bem fundamentado na decisão de origem, a revogação do reequilíbrio financeiro em 01/12/2025, fundada exclusivamente em reavaliação interna da Administração e sem a prévia instauração de procedimento que assegurasse à contratada o exercício do contraditório e da ampla defesa, revela-se, em juízo de cognição sumária, incompatível com as garantias processuais que regem a atuação administrativa.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também não se verifica sua presença em favor da agravante, pois o pagamento decorrente de reequilíbrio contratual previamente reconhecido não caracteriza, por si só, prejuízo ao erário, sobretudo quando resulta do cumprimento de obrigação admitida pela própria Administração.

Ademais, eventual pagamento a maior poderá ser objeto de compensação futura caso, ao final do presente mandado de segurança, confirme-se a tese da Municipalidade.

Por fim, no que concerne à inadequação da via eleita, constata-se que tal pleito não foi submetido à apreciação do d. Juízo de origem, de modo que sua apreciação neste momento configuraria indevida supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A partir dessas premissas, ao menos neste momento de cognição sumária e não exauriente, não se identificam elementos que ensejem a alteração da decisão agravada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e a ele
NEGO PROVIMENTO
na parte conhecida, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026